Tribunal: TJSP
Processo: 2327814-06.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Pedido de intervenção de terceiro interessado – Indeferimento - Credora fiduciária que detém propriedade resolúvel do imóvel, nos termos da Lei no 9.514/97, e possui interesse jurídico direto no acompanhamento dos atos expropriatórios, pois eventual arrematante sub-rogar-se-á nas obrigações contratuais - Habilitação como terceira

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Pedido de intervenção de terceiro interessado – Indeferimento - Credora fiduciária que detém propriedade resolúvel do imóvel, nos termos da Lei no 9.514/97, e possui interesse jurídico direto no acompanhamento dos atos expropriatórios, pois eventual arrematante sub-rogar-se-á nas obrigações contratuais - Habilitação como terceira interessada que não se confunde com embargos de terceiro, tratando-se de medida que assegura transparência e previne nulidades - Concordância do exequente – Decisão reformada para autorizar o ingresso - Recurso provido.